Tribunal: TJSP
Processo: 0013828-82.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento de progressão ao regime aberto – Insurgência do parquet – Pedido de revogação da progressão – Possibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Elementos de convicção dos autos que impõem relevante dúvida sobre o mérito do sentenciado – Agravado que cumpre pena por diversos crimes contra o patrimônio e que , quando progredido ao regime semiaberto,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento de progressão ao regime aberto – Insurgência do parquet – Pedido de revogação da progressão – Possibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Elementos de convicção dos autos que impõem relevante dúvida sobre o mérito do sentenciado – Agravado que cumpre pena por diversos crimes contra o patrimônio e que , quando progredido ao regime semiaberto, incorreu em falta grave, consistente em abandono – Revogação da progressão deferida que se impõe – Realização de exame criminológico que bem se justifica na espécie – Súmula Vinculante no 26 do STF – Agravo provido, com determinação, nos termos do Acórdão.